Tribunal: STF
Processo: ARE 1282379
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     Pedido de adoção c.c. destituição do poder familiar. Sentença que julgou procedente o pedido dos requerentes e destituiu os genitores do poder familiar sobre seu filho. Alegado o desacerto da sentença, porque não caracterizada a violação aos deveres decorrentes do poder familiar. Afirmação de que o rompimento dos contatos entre o genitor e a criança se deram por atos de alienação parental promovida pelos adotantes e que não foram esgotados os meios para a reintegração familiar. Descabimento - Elementos que comprovam a desídia do acionado na busca pela retomada da criação do filho. Ato de abandono do infante satisfatoriamente comprovado pela prova técnica e postura do genitor que sequer compareceu em juízo para ser ouvido - Violação aos deveres inerentes ao poder familiar nos termos dos arts. 1.638, II, do CC e 22, “caput” do ECA configurado. Medida de destituição aplicada legitimada nos arts. 98, II e 129 X, do ECA. Postergação da definição da situação da criança que não se coaduna com as premissas protetivas do ECA – Requerentes que exercem a guarda legal da criança há muito, já existindo forte vinculação da criança com os pretensos adotantes. Rompimento dos vínculos estabelecidos que se mostra prejudicial ao desenvolvimento do menor. Adoção que revela reais vantagens ao infante. Pretendente à adoção que desempenha com primor o múnus da criação. Hipótese que preenche os requisitos dos arts. 43 e 50, § 13, II da Lei Menorista. Superiores interesses da criança a confirmar o acerto do julgado. Sentença mantida. Apelo não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.231.972/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/19; e ARE nº 1.017.107/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente